Tribunal: STF
Processo: HC 226711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial aberto. Possibilidade. Precedentes. 



1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. 



2. Embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente “responde a outros processos crime”. De modo que não se mostra cabível, na concreta situação dos autos, a incidência do princípio da insignificância.



3. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de objetos de pequeno valor) autoriza a fixação do regime inicial aberto. Precedentes do Plenário do STF. 



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da apelação, observe a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em especial o que restou decidido no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 181,74 (cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor esse que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (agosto de 2016 – R$ 880,00). 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer a atipicidade do fato, em observância ao princípio da insignificância, absolvendo o réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial (REsp 2.005.962). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao REsp, “a fim de afastar a incidência do princípio da insignificância e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que prossiga no julgamento da apelação em relação às teses remanescentes”. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face à atipicidade material das condutas imputadas”.



4. Decido.



5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



6. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é “useiro e vezeiro na prática delitiva”, uma vez que “responde a outros processos crime” (doc. 4, p. 53). De modo que não se mostra possível, na concreta situação dos autos, a adoção do princípio da insignificância. 



7. No julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, restou decidido que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



8. No caso, tratando-se de paciente condenado a 2 anos, pelo furto de objetos de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada eventual incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, no julgamento da apelação, observe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial o que restou decidido no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria.



    Publique-se.



    Comunique-se. 



      Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator